Tribunal: TJBA
Processo: 8001737-84.2025.8.05.0041
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001737-84.2025.8.05.0041 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MARCIANO DE JESUS Advogado(s): LUCAS CARVALHO MUNIZ-DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como LUCAS CARVALHO MUNIZ APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14, CAPUT, DA LEI Nº 10.826/200). NULIDADE DE BUSCA PESSOAL POR AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. ANALISADA COMO PRELIMINAR. REJEITADA. DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE PROIBIÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONADA. RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE. PERDIMENTO DE BENS. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta por Marciano de Jesus condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 14, caput, da Lei nº 10.826/2003, em concurso material, à pena de 8 (oito) anos e 13 (treze) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 544 (quinhentos e quarenta e quatro) dias-multa, em razão de ter sido flagrado portando arma de fogo e transportando 111,57g de cocaína e crack, bem como expressiva quantia em dinheiro. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal foi realizada sem fundada suspeita, ensejando a nulidade da prova; (ii) estabelecer se há elementos para desclassificação do crime de tráfico para uso pessoal; (iii) determinar se há erro de proibição quanto ao porte de arma; (iv) verificar a adequação da dosimetria da pena aplicada; (v) analisar a possibilidade de o réu recorrer em liberdade; e (vi) examinar a viabilidade de restituição dos bens apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A busca pessoal foi legítima, pois baseada em fundada suspeita decorrente de comportamento objetivo do agente que tentou ocultar objeto na cintura ao avistar a polícia, culminando na apreensão de pistola calibre .32, e vultosa quantia em espécie. Assim, evidenciada a existência de substrato fático idôneo, afastando alegação de abordagem baseada em mera intuição ou nervosismo 4. A materialidade e autoria dos crimes restam comprovadas pela apreensão de 111,57g de crack e cocaína, a quantia de R$ 6.709,00 (seis mil setecentos e nove reais) sem origem comprovada, 1 (uma) pistola, calibre .32, de dois canos, laudos periciais, confissão do apelante e depoimentos dos policiais, coerentes e harmônicos entre si. 5. A desclassificação para uso pessoal é inviável quando a quantidade e natureza das drogas, associadas à expressiva quantia em espécie e à confissão de finalidade mercantil, evidenciam a prática de tráfico. 6. O erro de proibição não se configura quando o agente demonstra consciência da ilicitude ao tentar ocultar o artefato, sendo notório o caráter ilícito do porte de armamento municiado sem autorização. 7. Na dosimetria da pena, readequada a fração de 1/12 (um doze avos) para 1/6 (um sexto), ante a ausência de fundamentação idônea para redução inferior, conforme entendimento do STJ. 8.O tráfico privilegiado é inaplicável quando há elementos indicativos de dedicação do réu a atividades criminosas, inclusive pela concomitante condenação por porte ilegal de arma de uso permitido. 9. A manutenção da prisão cautelar é legítima quando o acusado permaneceu preso durante toda a instrução e persistem os fundamentos da preventiva. 10. É indevida a restituição dos bens apreendidos quando evidenciado o nexo com a atividade criminosa, sendo legítimo o perdimento da motocicleta utilizada no transporte da droga, do aparelho celular empregado na prática delitiva e do numerário de origem ilícita. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, provido parcialmente. Tese de julgamento: “1. A busca pessoal sem mandado é válida quando fundada em elementos concretos de suspeita, como tentativa de ocultação de objeto em local típico de guarda de arma”; “2. A configuração do tráfico de drogas independe de flagrante de comercialização, sendo suficiente o conjunto probatório que evidencie a finalidade mercantil”; “3. O erro de proibição não se caracteriza quando o agente demonstra consciência da ilicitude da conduta”; “4. O tráfico privilegiado é afastado quando evidenciada a dedicação do agente a atividades criminosas”; e “5. A restituição de bens apreendidos é indevida quando evidenciado o vínculo com a prática criminosa, sendo cabível o perdimento”. Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 155 e 244; CP, arts. 21, 65, III, “d”, e 69; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput e §4º, e 42; Lei nº 10.826/2003, art. 14; LEP, art. 66, III, “c”. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 158.580/BA; STJ, AgRg no HC nº 911.442/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 21/05/2024; STJ, RHC nº 92.526/RJ, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 02/10/2018; STJ, AgRg no HC nº 889.447/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 20/05/2024. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8001737-84.2025.8.05.0041, da Comarca de Campo Formoso/BA, sendo Apelante Marciano de Jesus e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora. Salvador,